Tribunal: CARF
Processo: 15504.001883/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001883/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.469 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA DE LOURDES SILVA NAIME RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de
Lançamento no 2008/016383780702011, expedida em 20/12/2010, referente a imposto
sobre a renda de pessoa física, exercício 2008, ano-calendário 2007, código 2904,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001883/2011-32
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001883/2011-32

formalizando a exigência no valor total de R$2.834,64, com juros de mora calculados
até 30/12/2010.
O lançamento decorreu de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$5.095,56, conforme discriminado nas fls. 4 a 8, referente aos prestadores de
serviços discriminados no quadro 1 adiante reproduzido.
Quadro 1 – Dedução indevida de despesas médicas
CPF/CNPJ
Prestador de serviços
Valor
declarado R$
Valor
alterado R$
Valor
glosado R$
441.014.906-78
Lenora Soares da Cunha
Guimarães
700,00
0,00
700,00
006.587.136-71
Paula Thiebaut Vendramini
2.000,00
0,00
2.000,00
17.457.029/0001-
08
Personna Centro de
Psicologia
950,00
43,00
907,00
05.958.714/0001-
20
Orbitalis Clínica
Oftalmológica
715,00
215,00
500,00
04.659.619/0001-
63
Lage e Silva Ltda
52,00
0,00
52,00
33.719.485/0001-
27
Caixa de Assistência dos
Funcionários
4.505,02
3.568,46
936,56
Fonte: Notificação de lançamento
Segundo a autoridade lançadora, a contribuinte não apresentou documentos
referentes aos prestadores de serviços: Lenora Soares da Cunha Guimarães, Paula
Thiebaut Vendramini e Lage e Silva Ltda.
Registra que as despesas adiante discriminadas foram ajustadas ao valor que
consta nos recibos apresentados: Personna Centro de Psicologia Sociedade Ltda
(R$43,00), Orbitalis Clínica Oftalmológica Ltda (R$215,00), Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil (R$3.568,46).
Pontua, por fim, que o valor pago para pecúlio não se refere a despesa médica.
O vencimento da obrigação tributária em discussão ocorreu em 2/2/2011, fls.
17.
Cientificada do lançamento em 28/12/2010, fls. 16, a contribuinte apresentou
impugnação em 2/2/2011, fls. 2, contestando parcialmente o lançamento.
Alega que os recibos referentes ao tratamento dentário prestado por Paula
Thiebaut Vendramini, no valor de R$2.000,00, foram juntados nos autos, fls. 11 a 12.
Reconhece os valores glosados pela Receita e, conforme nova declaração, o
valor devido foi pago por meio de DARF, em anexo, fls. 9 a 10.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESA MÉDICA. GLOSA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a despesa médica glosada que não tenha sido
expressamente contestada pela contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas restringe-se ao tratamento do próprio contribuinte e ao
de seus dependentes, limitando-se a pagamentos especificados e comprovados, com
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001883/2011-32

indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ de quem os recebeu.
Ciente do acórdão da DRJ em 17/10/2012, o(a) contribuinte, em 06/11/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), apontados
pela autoridade lançadora:
Não foi apresentado docs. para 441.014.906-78 LENORA SOARES DA
CUNHA GUIMARAES; PAULA THIEBAUT VENDRAMINI; LAGE E SILVA
LTDA.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 29), foi
a seguinte:
Os mencionados recibos não podem ser admitidos para fins de dedução de
imposto de renda, pois não indicam o beneficiário do tratamento odontológico e não
discriminam o endereço da prestadora de serviços, em desacordo com o disposto na
Lei no 9.250/95, artigo 8o, II, “a”, §2o, II e III.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001883/2011-32

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão de piso
para a glosa desta dedução de despesas médicas foram, respectivamente, falta de comprovação,
ausência de indicação dos beneficiários dos serviços médicos e a ausência do endereço do
prestador dos serviços.
Com sua impugnação a interessada apresentou recibos (e-fls. 11/12), emitidos
pela prestadora de serviços odontológicos.
Agora no recurso voluntário apresenta novos recibos (e-fls. 36/37).
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001883/2011-32

Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que a mesma logra êxito
em sanar as lacunas apontadas pelo julgamento anterior.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que a
recorrente logrou êxito em comprovar integralmente a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 43
DF CARF MF
Original